Tribunal: STF
Processo: HC 81914
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA
.
ILICITUDE DE PROVA. CONFISSÃO POR TORTURA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DE OFÍCIO.
            As alegações de negativa de autoria e ilicitude da prova
 em face de confissão
obtida por meio de tortura, demandam reexame do contexto probatório da
 ação penal.
            O HABEAS não é instrumento hábil para tanto.
            A jurisprudência do Tribunal é pacífica nesse sentido.
            A alegação de violação ao princípio da ampla defesa não
 foi submetida ao STJ.
            Essa circunstância impede o conhecimento do HABEAS nesta
 parte.
Entretanto, ela pode ser examinada de ofício, dada a natureza
 constitucional da
indispensabilidade do advogado.
            A não interposição de RESP e RE por advogado constituído
 não importa em nulidade.
            Ele não é obrigado a esgotar as instâncias recursais.
            Se o paciente quisesse recorrer às instâncias superiores,
 deveria constituir outro advogado.
            HABEAS indeferido.